Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1020416-54.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/12/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende o Recorrente PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre os anos de 2016 a 2018, via de consequência, a condenação do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de férias e terço constitucional.
2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
3. O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
5. Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias e terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020416-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022